Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713826-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SANTOS contra sentença, proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na inicial a autora pediu: a) a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 54.000,00; e b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 12.000,00. Sustentou que se deslocou ao banco com sua filha, Marlene dos Santos, a fim de que o valor de R$ 54.000,00 fosse depositado, contudo ao ver o extrato de seu banco, verificou que seu dinheiro havia sido sacado. Alegou que teve seu dinheiro sacado sem seu consentimento e ao indagar sobre essa situação junto ao gerente do banco, não teve quaisquer informações a respeito do saque. Aduziu que o banco foi negligente e omisso, pois sequer pensou em devolver o valor sacado ou abrir uma investigação mais profunda a respeito da situação. Defendeu que todos os cuidados possíveis da responsabilidade dos clientes foram tomados pela autora, na guarda, manuseio e uso de senha e cartão, mas ainda assim, foram efetuados saques e transferências de sua conta. Afirmou que o dever da instituição, ora ré, era ressarcir o valor sacado e transferido, no entanto, esgotaram-se todas as medidas administrativas cabíveis para solucionar o impasse, assim outra solução não resta a autora senão de propor a presente ação. Discorreu que é pessoa idônea, idosa com 82 anos de idade, humilde e, principalmente, honesta, e nunca faltou com suas obrigações, motivo pelo qual deve ser tratada com o respeito que merece. Além disso, o ressarcimento do valor transferido e sacado indevidamente, não é um favor que a instituição lhe fará, é um direito, pois o dinheiro era, e é seu. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência a requerente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa (R$ 66.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 47371371). Nesta sede recursal a autora busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços, a ausência de informações necessárias e probidade contratual em lhe informar. Também busca a diminuição dos valores dos honorários fixados. É o relatório. No caso dos autos, a apelante não comprova ser beneficiária da gratuidade judiciária na origem nem apresenta o comprovante do recolhimento do preparo. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a recorrente para comprovar do pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator